Tribunal: TJDFT
Processo: 0706915-59.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706915-59.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: YURI NUNES LAURINDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o patrono do réu para que indique o ID da procuração ou para que junte aos autos o mandato com a cláusula especial de desistência. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2023 17:23:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator